Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709586-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPER AGROPECUARIA LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a AGROPER AGROPECUARIA LTDA, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 10 dias, manifestar-se, caso tenha interesse, sobre os documentos apresentados pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator